Tribunal: TJMT
Processo: 1069400-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1069400-98.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMBARGADA: JOSUE SOARES DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do Embargante.
2. Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069400-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSUE SOARES DE MORAES - CPF: 047.079.301-58 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025